Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602506-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO
JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO NA
ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA, NÃO
CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade, quando inexistentes
indícios de recebimento de recursos públicos, tampouco de recursos de fontes
vedadas, consiste em mera irregularidade, que, assim como a não apresentação dos
extratos bancários englobando todo o período de campanha, pode ser suprida por
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos.

Nesse contexto, entendo que a inconsistência apontada é irregularidade
formal que pode ser superada pela aposição de ressalvas às contas.

Resta, porém, analisar o descumprimento da obrigação de registrar todas as
contas bancárias na prestação de contas de campanha, exigida pelo art. 53, II, alínea “a”,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43705869 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclus

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602506-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIO JOSE PINHEIRO -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE PINHEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANTONIO JOSE PINHEIRO (ADVOGADO)
ANTONIO JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)
ANTONIO JOSE PINHEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705869
05/09/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.367

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602506-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANTONIO JOSE PINHEIRO - OAB/PR70397
REQUERENTE: ANTONIO JOSE PINHEIRO
ADVOGADO: ANTONIO JOSE PINHEIRO - OAB/PR70397
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O F E D E R A L .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 29(VINTE E NOVE) DIA
DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO
N O E N V I O D E R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DOAÇÃO RECEBIDA -
OMISSÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO E OMISSÃO DE CONTA
B A N C Á R I A . O B T E N Ç Ã O D A S
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A R E G I S T R A D A N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA
R E G I S T R A D A N O S E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. EXISTÊNCIA DE SOBRA
DE CAMPANHA DE RECURSOS DO
FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS COM RECURSOS
D O F E F C . I R R E G U L A R I D A D E .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
A U T O M O T O R E S .
V A L O R
E
P E R C E N T U A L E X P R E S S I V O S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
Num. 43705869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
DESAPROVAÇÃO.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

1.2. A apresentação das contas finais
com 29 dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. A intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não
impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência, em
razão de posterior apresentação das
informações, constituindo-se, assim, em
irregularidade formal que não autoriza a
desaprovação das contas.

3. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários.

3.1. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

4. Nos termos do art. 50, § 5º, da Res.-
TSE 23.607/2019 “Os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.”
Num. 43705869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

5. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal,
sem apresentação de contrato, em
percentual de 82,43% do montante dos
recursos utilizados em campanha, impõe
a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.

6. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total
de despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

6.1. A extrapolação do limite de gastos
em valor e percentual expressivos não
permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.

7. Constatada a utilização indevida dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC,
deverá ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento de valor
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO JOSE
PINHEIRO, candidato a deputado federal, pelo partido Partido Social Cristão - PSC,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais no prazo (ID 43111348) e das
contas finais intempestivamente em 30/11/2022(ID 43457685).
Num. 43705869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43459728), não houve impugnação (ID 43471990).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências (ID 43520563) e indicou
inconsistências que culminaram com a necessidade de apresentação de esclarecimentos
pelo prestador de contas, com ou sem juntada de documentação diretamente no PJe,
e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos lançamentos na prestação de contas, que
fossem reapresentadas as contas, com as informações e/ou documentos eventualmente
faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE,
com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA.

Intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências, o prestador
deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43527854).

Expedido o parecer técnico conclusivo pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43571168), foram realizados os seguintes apontamentos
conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; b) não foi
apresentado extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Fundo
Partidário e à movimentação de Outros Recursos; c) houve omissão de receitas referente
a doação recebida do Diretório Nacional; d) irregularidades em despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC; e) houve
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos; f) contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas; g) divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos; g) houve sobra de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43589089).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

Num. 43705869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Feitas essas importantes considerações, passa-se a analisar as
inconsistências apontadas no parecer conclusivo que levaram a Seção de Contas
Eleitorais a se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o setor técnico constatou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/19, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato prestou as
Num. 43705869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

contas finais de campanha de forma intempestiva, em 30/11/2022, ou seja, 29 (vinte e
nove) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.609/2019.

II.ii. Entrega dos relatórios financeiros de campanha - Omissão de
receita

Ocorre que, em conformidade com o item 1.1.1 do parecer técnico, houve
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha referente a 01 (uma) doação,
que perfaz R$ 10.000,00 (dez mil reais). Veja-se o excerto abaixo:

O prestador, por sua vez, em que pese intimado para tanto, não se
manifestou.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43705869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

No caso, em relação a essa irregularidade, observa-se que não se trata de
um atraso na entrega de relatório financeiro, eis que a referida doação, recebida em
05/09/2022, em tempo algum foi registrada na prestação de contas final apresentada,
tratando-se portanto de uma omissão.

Consigna-se que a omissão na campanha eleitoral é falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da
campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43705869 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

A omissão de receitas e/ou de despesas infringe o disposto no art. o art. 53, I,
"g" da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Nestes termos, diante da indicação técnica da irregularidade e do silêncio da
parte interessada em demonstrar a regularidade da receita, entendo que se concretiza a
irregularidade mormente quando se trata de 100% dos recursos movimentados na
campanha.

Contudo, considerando em julgamento recente deste Tribunal Regional
Eleitoral, acolheu-se temperamento à rigidez da compreensão exposta, particularmente
quando a origem dos recursos recebidos pelo candidato (e sobre os quais houve
atraso/omissão no relatório financeiro) é o próprio partido político ao qual filiado o
prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO
PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

Num. 43705869 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Nesse cenário, considerando precedente desta Corte alhures mencionado e
em sendo a doação proveniente da agremiação, o que possibilita o rastreamento do
recurso, verifica-se a possibilidade de aprovação com ressalvas, neste ponto.

II.iii. Ausência de apresentação de extratos bancários e contas
bancárias não registradas na prestação de contas

O parecer conclusivo detectou a existência de duas contas bancárias não
declaradas na prestação de contas e a ausência de extratos bancários, referentes às
contas destinadas à movimentação do Fundo Partidário e de Outros Recursos. Eis a
demonstração da irregularidade na visão da Seção de Prestação de Contas Eleitorais
sobre a omissão das contas bancárias:

Colhe-se, também, do parecer conclusivo que

" que a conta bancária de campanha sob o n.º 24302-7, da agência 3273-5, do Banco
do Brasil, foi cadastrada na prestação de contas para a movimentação financeira de
Outros Recursos, contudo, trata-se de conta bancária que teve movimentação de
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, consoante informações do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022
– SPCE WEB 2022.

Não houve manifestação do prestador das contas sobre as duas
inconsistências.

A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO.
Num. 43705869 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das contas
quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se
possa fiscalizar a movimentação financeira(...) .6. Contas aprovadas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de sobra financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO
JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO NA
ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA, NÃO
CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade, quando inexistentes
indícios de recebimento de recursos públicos, tampouco de recursos de fontes
vedadas, consiste em mera irregularidade, que, assim como a não apresentação dos
extratos bancários englobando todo o período de campanha, pode ser suprida por
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos.

Nesse contexto, entendo que a inconsistência apontada é irregularidade
formal que pode ser superada pela aposição de ressalvas às contas.

Resta, porém, analisar o descumprimento da obrigação de registrar todas as
contas bancárias na prestação de contas de campanha, exigida pelo art. 53, II, alínea “a”,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43705869 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

A ausência de registro de todas as contas bancárias caracteriza omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral. Todavia, a falha ora analisada não
comprometeu a análise da contabilidade do prestador, na medida em que suprida pelo
extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no SPCE, o qual possibilitou a
verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha.

Em relação ao uso da conta corrente nominada como "Outros Recursos" para
o recebimento de verbas do FEFC é possível constatar no parecer conclusivo que a
integralidade dos recursos financeiros vertidos para a campanha são, enfim, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, de modo que, apesar do erro na nomenclatura,
restou atendido o comando do art. 9º, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mantendo-se
conta isolada para a movimentação dessa espécie de recurso público.

Nesse contexto, entendo que as duas inconsistências apontadas são
irregularidades formais que podem ser superadas pela aposição de ressalvas às contas.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência das respectivas falhas impõe apenas a aposição
de ressalva.

II.iv - Divergência na movimentação financeira registrada na Prestação
de Contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

Constou uma divergência entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, consistente na doação
recebida, porém sem o respectivo registro na prestação de contas.

Pormenorizando o item, a unidade técnica identificou que não foi registrada
na prestação de contas o recebimento de R$ 10.000,00, realizado em 05/09/2022 através
de doação, pela Direção Nacional do Partido Social Cristão.

Destaca-se, ademais, que o registro permaneceu incorreto na prestação de
contas final entregue em 30/11/2022.
Num. 43705869 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

Não houve manifestação do prestador sobre tal irregularidade.

Analisando as informações prestadas na prestação de contas final, verifica-se
que há, efetivamente, um descompasso entre os extratos bancários e a movimentação
financeira registrada na prestação de contas. Isso porque a doação realizada pela
Direção Nacional do PSC foi omitida.

Embora a informação não tenha sido corrigida, trata-se de impropriedade, na
medida em que não impediu o exercício da fiscalização, e foi possível analisar a
movimentação financeira em sua completude. Todavia, mantém-se a ressalva em razão
do descompasso no registro.

II.v – Sobras de campanha de recursos do FEFC

Consta ainda no parecer conclusivo a existência de sobras de campanha com
saldo negativo, conforme a seguir:

Verifica-se, consoante análise técnica emitida pela Seção de Contas
Eleitorais, que o saldo negativo decorre da ausência de registro da receita financeira de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebida em 05/09/2022, que não foi lançada na prestação
de contas final apresentada.

Consoante gastos eleitorais registrados na prestação de contas, no total de
R$ 8.578,00 (oito mil, quinhentos e setenta e oito reais), observa-se o montante de R$
1.422,00 (mil e quatrocentos e vinte e dois reais) de recursos financeiros não utilizados do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Mediante análise do extrato eletrônico da conta n° 24302-7, agência 3273-5,
do Banco do Brasil, verifica-se que, na data de 14/10/2022, foi realizado o pagamento de
R$ 1.422,00 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais) através de Guia de Recolhimento
da União-GRU constando como favorecido o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Apesar de o candidato prestador de contas ter indicado a mencionada conta bancária
como destinada à movimentação de Outros Recursos, constata-se que tramitaram na
conta recursos do FEFC.

A transferência de sobra de campanha de recursos do FEFC está prevista no
art. 17, § 3º e art. 50, §5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, senão vejamos:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
Num. 43705869 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

(...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§1º. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

(...)

§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Percebe-se que a obrigação de recolhimento da sobra de recursos oriundos
do FEFC é dever do próprio prestador.

No caso, em que pese o apontamento do setor técnico da inexatidão das
informações referente à sobra de campanha, verifica-se que o recolhimento foi efetivado e
que a irregularidade apontada decorre da omissão da doação realizada pela Direção
Nacional do Partido Social Cristão-PSC, haja vista que foi realizado o pagamento integral
da sobra de campanha através de Guia de Recolhimento da União - GRU.

Isto posto, dá-se por superado esse apontamento.

II.vi. Das inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Conforme se observa do item 8 do parecer técnico conclusivo, houve a
identificação de inconsistências referente a ocorrência de despesas (gastos de
campanha), sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no item 8 do parecer técnico conclusivo:

O prestador de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessa ocorrência, após ter sido devidamente intimado, quedou-se inerte.

A ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art. 60,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43705869 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 7.078,00 (sete mil e setenta
e oito reais), sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrar a
regularidade das despesas mencionadas, o que configura uma irregularidade grave.

Verifica-se que para a despesa com o pagamento de R$ 828,00 realizada em
favor de Rodrigo Campos de Lima foi apresentado unicamente nota fiscal eletrônica,
dando conta de prestação de serviços em equipamento não registrado na prestação de
contas a título de cessão ou locação.

Em relação aos contratados Michelli Aparecida Baldisseira, Thiago Luiz
Pinheiro e Michel Guimarães Pinheiro, o prestador apresentou, somente, recibos simples,
não se esmerou em trazer aos autos os contratos de prestação de serviços com
discriminação dos horários e dos serviços contratados.

E, ainda, em relação às despesas pagas a Maria Elisa Suttle e Michel
Guimarães Pinheiro houve o pagamento intitulado como “Cessão ou locação de veículo”,
todavia, essas despesas vieram desacompanhadas de comprovante de propriedade do
bem contemporâneo a campanha (2021 ou 2022) e sem que houvesse o respectivo
abastecimento dos veículos.

Ressalta-se que a apresentação de recibos simples de pagamento de
despesa com pessoal, sem apresentação de contrato, não se mostra capaz de aferir a
regularidade da despesa realizada ademais quando se trata de recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

E, além da anotação dessas inconsistências, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2009, todo valor pago com recurso oriundo do FEFC deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

Sobre a questão, impende destacar o julgado desta corte, ressalvadas as
devidas proporções, como segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAL. ART. 60 DA RES.–TSE
23.607/2019. NOTA FISCAL GENÉRICA. IRREGULARIDADE. DESPESA PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
Num. 43705869 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

endereço.

2. Na prestação de contas não se admitem notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a campanha. Precedentes do TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. –TSE nº 23.607/2019. (Acórdão
n. 60388. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. DJE em 18/02/2022)

Assim, considerando o valor total da despesa irregular (R$ 7.078,00), verifica-
se que a irregularidade corresponde a 82,43% da movimentação financeira de campanha
e o valor irregular deverá ser devolvido, por consequência legal, ao Tesouro Nacional.

Registre-se, por fim, que a irregularidade ora fixada, por si só, é apta a causar
a desaprovação das contas.

II.vii – Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos

No caso em tela, a Seção de Contas indicou a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no citado artigo 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o candidato poderia gastar apenas R$ 1.715,60 com locação de veículos
automotores, uma vez que os gastos realizados foram no montante de R$ 8.578,00.

Entretanto, constou no parecer conclusivo que as despesas com aluguel de
veículos automotores foi no montante de R$ 4.000,00, que correspondem a 46,63% do
total de despesas registradas. Deste modo, a despesa extrapolou em R$ 2.284,40 o limite
de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$ 8.578,00).

Diante disso, é possível constatar que o valor extrapolado (R$ 2.284,40)
corresponde a 26,63% do total dos gastos de campanha (R$ 8.578,00), de maneira que a
falha se mostra relevante tanto em termos absolutos, quanto em percentuais.

Veja-se ainda que, para além da extrapolação do limite com locação do
veículo, reveste-se de maior gravidade a presente irregularidade, haja vista que as duas
locações de veículo vieram desacompanhadas de comprovante de propriedade do bem
Num. 43705869 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

contemporâneo com a campanha (2021 e 2022) e sem o abastecimento do veículo,
conforme já analisado no item II.iv.

Nesse contexto, não se mostra possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do TSE e desta Corte:

(...)

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE, AgR no REspEl nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Ademais, verificando-se que o pagamento do valor R$ 2.284,40 de despesas
com aluguel de veículos automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos
de campanha contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de
Financiamento de Campanha (ID 43533649), devendo ser devolvido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que já ficou
consignado quando da análise do item II.iv., cujo valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional engloba a quantia aqui verificada.

Num. 43705869 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa irregularidades no uso de R$
7.078,00 (sete mil e setenta e oito reais) no pagamento de despesas pagas com recursos
FEFC, contrariando os arts. 35, 53, II, c e 60, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Em razão do total informado da despesa, de R$ 8.578,00 (oito mil quinhentos
e setenta e oito reais), conclui-se que as irregularidades permeiam 82,43% das despesas
da campanha, percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta
Corte para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Presente irregularidades graves que comprometem a regularidade das contas
e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
ANTONIO JOSÉ PINHEIRO relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas
eleições de 2022 pelo Partido Social Cristão - PSC e determino o recolhimento de R$
7.078,00 (sete mil e setenta e oito reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art.
79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em
julgado deste acórdão, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.
Num. 43705869 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR –relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602506-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
JOSE PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ANTONIO JOSE
PINHEIRO - PR70397 - REQUERENTE: ANTONIO JOSE PINHEIRO - Advogado do
REQUERENTE: ANTONIO JOSE PINHEIRO - PR70397.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705869 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 16:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090516595148400000042665736
Número do documento: 23090516595148400000042665736
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 12:08:03